Tribunal: TJDFT
Processo: 0718431-14.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa. Apelação. Processual civil. Pedido de gratuidade não apreciado na origem. Concessão com efeito retroativo. Emenda à inicial. Descumprimento. Custas iniciais. Obrigação de recolhimento. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, p.u., c/c 330, IV e 485, I, do CPC. A parte sucumbente foi condenada ao pagamento das custas processuais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a parte autora faz jus ao benefício da justiça gratuita; e (ii) averiguar se a extinção do feito sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da petição inicial, ocorreu conforme as normas processuais vigentes e se cabe o recolhimento das custas iniciais.
III. Razões de decidir
3. Formulado expressamente o pedido de gratuidade da justiça na petição inicial, acompanhado de documentos comprobatórios da hipossuficiência, nos termos do art. 99, do CPC, e tendo o juízo permanecido silente quanto à matéria, impõe-se o deferimento retroativo do benefício.
4. O não atendimento à determinação de emenda autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, conforme previsto nos arts. 321, 330, IV, e 485, I, do CPC.
5. O indeferimento da petição inicial não afasta a obrigação de recolhimento das custas processuais, sendo inaplicável o art. 290, do CPC, pois referido dispositivo restringe-se aos casos em que a distribuição do feito é cancelada por falta de pagamento das custas.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3o, 290, 321, 330.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, 0704580-96.2024.8.07.0009, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 05/09/2024; TJDFT, 07112871420238070010, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 23/5/2024.